Tribunal: TJMT
Processo: 1006898-21.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006898-21.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCAS ANTONIO FERREIRA ZUCHER - CPF: 038.733.141-77 (RECORRENTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1006898-21.2026.8.11.0001

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrido:

LUCAS ANTONIO FERREIRA ZUCHER

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento de voo doméstico comunicado na véspera da viagem, com remanejamento para voo no dia seguinte, ocasionando atraso aproximado de 25 horas na chegada ao destino, perda de diária de hotel e alegada ausência de assistência adequada. A recorrente pleiteia a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, o reconhecimento de excludente de responsabilidade, o cumprimento da Resolução ANAC nº 400/2016, a improcedência dos pedidos indenizatórios ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 6 questões em discussão: (i) definir se a demanda está abrangida pela suspensão determinada no Tema 1.417 da repercussão geral do STF e se incide o Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a readequação da malha aérea configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da transportadora; (iii) determinar se houve cumprimento das obrigações previstas na Resolução ANAC nº 400/2016; (iv) verificar a comprovação dos danos materiais e do nexo causal; (v) definir se os danos morais estão configurados; e (vi) aferir a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia não se enquadra na suspensão determinada no Tema 1.417 da repercussão geral do STF, por não envolver hipótese de caso fortuito externo ou força maior, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor na responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

4.

A readequação da malha aérea integra o risco da atividade empresarial e constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea prevista no art. 14 do CDC.

5.

A transportadora não comprova causa externa apta a justificar o cancelamento do voo, limitando-se à alegação genérica de reprogramação da malha aérea, sem cumprir o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6.

A comunicação do cancelamento realizada com menos de 24 horas de antecedência viola o art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016, e a recorrente não demonstra ter oferecido reacomodação adequada nem prestado a assistência material devida.

7.

Os danos materiais restam comprovados pelos documentos que demonstram a perda de diária de hotel, evidenciando prejuízo diretamente decorrente do cancelamento do voo e do atraso na chegada ao destino.

8.

O cancelamento do voo, o atraso superior a 25 horas e a ausência de assistência adequada ultrapassam mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

9.

A indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros do método bifásico adotado pelo STJ, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.

O Código de Defesa do Consumidor rege a responsabilidade civil por falha na prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese examinada.

3.

A comunicação de cancelamento de voo em desacordo com a Resolução ANAC nº 400/2016, aliada à ausência de reacomodação adequada e de assistência material, configura falha na prestação do serviço.

4.

O cancelamento de voo com atraso superior a 25 horas na chegada ao destino configura dano moral indenizável.

5.

Demonstrado o nexo causal, a perda de diária de hotel decorrente do cancelamento do voo enseja reparação por danos materiais.

6.

Indenização por danos morais fixada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, 170, V, e 178; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.560.244, Tema 1.417 da repercussão geral; STJ, AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014, DJe 25.04.2014; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U. 1006238-95.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 02.09.2024; TJMT, N.U. 1000810-64.2026.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.05.2026.

R E L A T Ó R I O

A recorrente LATAM AIRLINES GROUP S.A. pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 368807855, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente

o pedido inicial
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para:

A)
CONDENAR
a reclamada a ressarcir ao autor o valor de
R$ 209,41 (duzentos e nove reais e quarenta e um centavos),
a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

B)
CONDENAR
a reclamada a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

1)

Aplicabilidade exclusiva do CBA
: defende que os arts. 175, II e 178 da Constituição Federal, o art. 732 do Código Civil e o art. 7º do CDC determinam a observância do Código Brasileiro de Aeronáutica como lei especial, cujos arts. 251-A e 256 deveriam ter sido aplicados;

2)

Ausência de ato ilícito
: alega que a alteração decorreu de readequação da malha aérea, situação que configuraria caso fortuito ou força maior, afastando o nexo de causalidade;

3)

Cumprimento da Resolução ANAC nº 400/2016
: afirma ter comunicado o passageiro e oferecido opções de reacomodação e reembolso, cumprindo suas obrigações legais;

4)

Ausência de comprovação do dano moral
: invoca o art. 251-A do CBA e jurisprudência do STJ para sustentar que o dano moral não pode ser presumido, exigindo prova efetiva;

5)

Redução do
quantum
indenizatório
: subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

6)

Ausência de comprovação dos danos materiais
: sustenta que não houve ato ilícito e que os danos materiais não foram devidamente demonstrados.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor adquiriu passagem aérea junto à
LATAM
para o trecho Cuiabá/MT – Guarulhos/SP, com embarque previsto para o dia
18/12/2025,
às 02h10, e chegada prevista às 05h30.

Contratou, ainda, com a companhia
GOL
, passagem para o trecho Guarulhos/SP – Rio de Janeiro/RJ no mesmo dia
18/12/2025
, com embarque às 06h00 e chegada às 07h05.

No dia 17/12/2025 —
véspera da viagem
—, a LATAM comunicou o
cancelamento do voo original e o remanejamento para novo voo com saída em 19/12/2025 às 03h00 e chegada em São Paulo às 06h15
(ID 368807388).

Em razão disso, o autor precisou remarcar o voo da GOL para o dia 18/12/2025 às 17h05, chegando ao Rio de Janeiro às 18h20, com
atraso de aproximadamente 25 horas
em relação ao itinerário original. Afirmou ter perdido uma diária de hotel no valor de
R$ 209,41
(ID 368807392 e 368807393).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

A relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea configura, de forma inequívoca, relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa relação, a transportadora aérea enquadra-se como fornecedora de serviços, ao passo que o passageiro ostenta a condição de consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas do CDC, diploma de estatura constitucional, conforme os arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse contexto, a sentença recorrida observou corretamente a orientação firmada pela Corte Superior. Por essas razões,
rejeito
a tese recursal.

A recorrente sustenta que a alteração do voo decorreu de readequação da malha aérea, o que configuraria caso fortuito ou força maior apto a afastar sua responsabilidade. Tal alegação, contudo, não procede.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das companhias aéreas é objetiva. Sua exclusão exige a comprovação de culpa exclusiva do consumidor, fato exclusivo de terceiro ou caso fortuito externo, entendido como evento imprevisível, inevitável e completamente alheio à atividade empresarial.

No caso, a readequação da malha aérea não se enquadra nessa hipótese. Trata-se de medida decorrente da gestão operacional da própria transportadora, inserida nos riscos inerentes à atividade econômica que desenvolve.

Portanto, configura fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal ou afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Além disso, a recorrente não comprovou a existência de qualquer causa externa que justificasse a alteração do voo. Limitou-se a alegar genericamente a "reprogramação da malha aérea", sem apresentar documentação capaz de demonstrar o motivo concreto da mudança, embora lhe incumbisse esse ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Também sustenta ter observado as disposições da Resolução ANAC nº 400/2016, mediante comunicação prévia ao passageiro e oferta de reacomodação ou reembolso. Todavia, os autos demonstram o contrário.

O art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016
determina que alterações programadas sejam comunicadas com antecedência mínima de 72 horas
. Além disso, o § 1º prevê que, quando a comunicação ocorrer em prazo inferior ou a alteração superar 30 minutos em voos domésticos, o passageiro deve poder optar entre reacomodação e reembolso integral.

In casu
, a alteração foi comunicada em
17/12/2025
, véspera do voo originalmente previsto para
18/12/2025
, às 2h10 (ID 368807388), ou seja,
com menos de

24 horas de antecedência
, em flagrante descumprimento do prazo regulamentar.

Ademais, a nova programação acarretou atraso aproximado de 25 horas na chegada ao destino (Rio de Janeiro/RJ), superando amplamente o limite de 30 minutos previsto na norma.

Por fim, a recorrente não comprovou ter oferecido alternativas adequadas de reacomodação nem prestado a assistência material devida durante o período de espera. Ao contrário, o autor relatou que, ao solicitar outras opções de voo, foi informado de que não havia alternativa disponível (ID 368807855).

Diante desse cenário, não há como acolher a tese recursal.

Quanto aos
danos materiais
, a recorrente sustenta que não houve ato ilícito e que o prejuízo não foi comprovado. A tese não prospera.

No caso, o dano material restou devidamente demonstrado. O autor juntou aos autos documentos que comprovam a perda de uma diária de hotel no valor de
R$ 209,41
(IDs 368807393 e 368807392), prejuízo diretamente decorrente do cancelamento do voo e do atraso de aproximadamente
25 horas
na chegada ao destino.

Também se mostra comprovado o nexo causal entre a conduta da recorrente — consistente no cancelamento do voo, comunicado de forma tardia — e o prejuízo suportado pelo autor. Caso o voo originalmente contratado tivesse sido realizado conforme previsto, o recorrido desembarcaria em Guarulhos/SP às 5h30, o que lhe permitiria embarcar regularmente no voo subsequente com destino ao Rio de Janeiro/RJ, chegando ao destino às 7h05 do dia 18/12/2025 e usufruindo da diária de hotel previamente reservada.

Em razão da alteração unilateral promovida pela recorrente, contudo, o autor chegou ao destino apenas às
18h20
do mesmo dia, quando a diária já havia sido integralmente perdida.

Os
danos morais
restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos que extrapolam o mero dissabor, em razão da falha na prestação do serviço pela recorrente,
consubstanciada no cancelamento do voo originalmente contratado, com posterior realocação do passageiro em outro voo, o que resultou em atraso superior a 25 (vinte e cinco) horas na chegada ao destino, aliado, ainda, à ausência de assistência material adequada
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO
. DESLOCAMENTO DO TRAJETO VIA TERRESTRE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.
O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade
.

3.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados
, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4. Quantum indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (Grifei)

Nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
CANCELAMENTO DE VOO
.
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE
. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE A DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00. A parte autora adquiriu passagem para o trecho Lisboa-Cuiabá, tendo o voo cancelado por manutenção não programada da aeronave, com realocação compulsória em voo apenas no dia seguinte, ocasionando atraso aproximado de 24 horas na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a demanda deve ser suspensa em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se a Convenção de Montreal incide sobre pedido de indenização por danos morais decorrentes de transporte aéreo internacional; (iii) determinar se o cancelamento de voo por manutenção não programada configura excludente de responsabilidade civil; (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável; e (v) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão prevista no Tema 1.417/STF não incide na hipótese, pois a controvérsia não decorre de caso fortuito externo ou força maior, mas de manutenção da aeronave, situação caracterizada como fortuito interno.

4. A Convenção de Montreal não regula indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, aplicando-se, nessa hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 210 e 1.240 da repercussão geral.

5. A manutenção não programada da aeronave integra o risco inerente à atividade econômica da transportadora e constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

7. O cancelamento do voo e a realocação apenas no dia seguinte,
com atraso aproximado de 24 horas
, ultrapassam mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

8. O valor de
R$ 7.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o método bifásico adotado pelo STJ, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem gerar enriquecimento indevido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O cancelamento de voo por manutenção não programada de aeronave caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. Não se aplica a Convenção de Montreal aos danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional.

3. Atraso de aproximadamente 24 horas em razão de cancelamento de voo configura dano moral indenizável.

4. Indenização fixada em conformidade com proporcionalidade, razoabilidade e parâmetros jurisprudenciais deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 646.331/RJ, Tema 210 da repercussão geral; STF, Tema 1.240 da repercussão geral; STF, ARE 1.560.244, Tema 1.417 da repercussão geral; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, j. 04.11.2025; TJMT, N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 02.09.2024.

(TJMT - N.U 1000810-64.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela parte recorrente, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação.

Assim, a ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais ou teses jurídicas não configura omissão, desde que o acórdão contenha fundamentos aptos a amparar a conclusão adotada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026